Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO REFERENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e inexiste, no caso em análise, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência de quaisquer circunstâncias atenuantes, dentre elas a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante preconiza o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, II, sanções do artigo 157, § 2o, II, por duas vezes, e na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva) à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.